Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700390-20.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN FUELING SISTEMAS DE COMBUSTIVEIS LTDA. AGRAVADO: SARRUF &amp; SARRUF LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANKLIN FUELING SISTEMAS DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736230-98.2018.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de SARRUF &amp; SARRUF LTDA - EPP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181195225 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pela agravante, objetivando que o cumprimento de sentença alcance o patrimônio de sua sócia, Sra. LOSANGELA MARIA BROETTO. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a mencionada sócia foi citada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e permaneceu inerte. Defende que a situação de revelia da sócia implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte credora, dispensando-se outras provas. Aduz haver demonstrado a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da sociedade devedora (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), em razão da dissolução irregular conjugada com a criação de outra empresa gêmea com a mesma finalidade, nome-fantasia e sócia. Assevera que a empresa devedora teria encerrado irregularmente as suas atividades, sem que houvesse adimplido as obrigações pendentes, tampouco dispondo de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo. Afirma que a desídia da devedora quanto à baixa do seu cadastro oficial, seja por dolo, culpa ou fraude, demonstra desvio de finalidade, pois mantém uma situação fantasiosa de funcionamento. Ressalta que a confusão patrimonial restou demonstrada nos autos, uma vez que a sócia possui registro de participação em duas empresas gêmeas (SARRUF &amp; SARRUF LTDA., CNPJ: 00.255.393/0001-84; e SARRUF &amp; BROETTO LTDA., CNPJ: 11.141.113/0001-23), tendo ambas o mesmo nome fantasia, qual seja “NS EQUIPAMENTOS”, o que é indicador de atuação abusiva para lesar credores. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão do cumprimento de sentença à sócia da empresa agravada, Sra. LOSANGELA MARIA BROETTO. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 54817879. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024 às 17:43:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora